Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741891-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PA 29 MODAS CONFECCOES LTDA AGRAVADO: DENISE ORTEGA DE BAERE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PA 29 Modas Confecções Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703052-95.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, manteve a decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais. Todavia, antes do julgamento, a Agravante peticionou informando que as partes celebraram acordo, com renúncia aos valores conscritos via Sisbajud (Id. 65992530). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora